Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600613-53.2020.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAYLON FREITAS SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAYLON FREITAS SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
.ELEIÇÃO 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO PROPAGANDA
IRREGULAR. SÍTIO ELETRÔNICO NÃO REGISTRADO PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL.
OFENSA AO ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA
PREVISTA NO §5º, POR DESCUMPRIMENTO DO INCISO I DO REFERIDO ARTIGO.
RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. ART.22 DA RES. TSE Nº23.609/2019.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte nao conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)
Num. 19501516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418475388600000018887542
Número do documento: 20111418475388600000018887542

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600613-53.2020.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 02/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600613-53.2020.6.16.0086
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600613-53.2020.6.16.0086,
que julgou procedente a preensão do representante, e impôs ao representado o pagamento de
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97, e confirmou a
liminar anteriormente deferida. Consignou que a liminar terá vigência até que seja certificado pela
Serventia que houve comunicação do endereço junto ao Registro de Candidatura, hipótese em que
deve ser intimado o Facebook para reestabelecimento da página. (Representação por propaganda
eleitoral irregular com pedido liminar ajuizada por Noé Caldeira Brant em face de Maylon Freitas
Silva, alegando que o representado possui um perfil pessoal na rede social Facebook, utilizada
com perfil oficial do candidato para veiculação de propaganda eleitoral sem a prévia comunicação
no registro da candidatura na Justiça Eleitoral, em descumprimento ao determinado pelo art. 57-B
da Lei 9.504/97 e do art. 28, da Resolução nº 23.610/19. A foto publicitária divulgada pelo
Representado em página não registrada perante a Justiça Eleitoral contém as seguintes
informações: "Vamos juntos seguir em frente! Vereador Maylon Freitas 17017", "Quem é o
#maylonfreitas? Conheça aminha história. Nasci em Tapejara em 22/08/1997, sou filho de Rose
Freitas e Evair Barbosa, neto e bisneto de pioneiros do nosso município, meu bisavô, Arnaldo
Grann (in memoriam), chegou em tapejara no final dos anos 50, e juntos com outros pioneiros,
escreveu a história da nossa amada joia rara. Vivi parte da minha infância no bairro Pedro Cirino e
no Coqueirão, ambos localizados na Estrada Brasitália..."). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MAYLON FREITAS SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL (ADVOGADO)
MAYLON FREITAS SILVA (RECORRENTE)
DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 NOE CALDEIRA BRANT PREFEITO
(RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

NOE CALDEIRA BRANT (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19501
516
14/11/2020 18:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.149

RECURSO ELEITORAL 0600613-53.2020.6.16.0086 – Tapejara – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAYLON FREITAS SILVA VEREADOR
- OAB/PR0093763
ADVOGADO: DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA
- OAB/PR0018489
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL
RECORRENTE: MAYLON FREITAS SILVA
- OAB/PR0093763
ADVOGADO: DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA
- OAB/PR0018489
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL
RECORRIDO: ELEICAO 2020 NOE CALDEIRA BRANT PREFEITO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0066004
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: NOE CALDEIRA BRANT
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0066004
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA.ELEIÇÃO 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO PROPAGANDA
IRREGULAR. SÍTIO ELETRÔNICO NÃO REGISTRADO PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL.
OFENSA AO ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA
PREVISTA NO §5º, POR DESCUMPRIMENTO DO INCISO I DO REFERIDO ARTIGO.
RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. ART.22 DA RES. TSE Nº23.609/2019.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte nao conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)
Num. 19501516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418475388600000018887542
Número do documento: 20111418475388600000018887542

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MAYLON FREITAS SILVA em face da
sentença proferida pelo d. Juízo da 086ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste/PR, que julgou

procedente a Representação Eleitoral por propaganda irregular na internet, movida por NOÉ

CALDEIRA BRANT (Id 12562016).
2.Em referida decisão o magistrado de primeira instância julgou a demanda procedente por
entender que “no caso, a página narrada na exordial, criada pelo candidato, não possui
características próprias de perfil pessoal da pessoa natural, nos termos do §1º acima indicado e
do artigo 37, inciso XV, da Res. nº23.610/2019 do TSE. Ao revés, criada/convertida para fins
eleitorais, junto ao
(rede social), permite acesso de público indistinto às postagens de
Facebook
sua propaganda, sendo forçosa a interpretação que desvirtua o caráter do inciso IV e incide no
inciso I da normativa acima indicada, que não comunicado à Justiça Eleitoral, gera risco de
desequilíbrio de futuro pleito" (Id 12561816).
3.Em suas razões, o candidato Recorrente sustentou que:
a) a campanha eleitoral divulgada por candidato na internet não é irregular, pois consta
somente que é candidato à Prefeito, o seu número, nome da coligação e demais dados
indicados na resolução sobre propaganda eleitoral;
b) as publicações estão amparadas pelo direito de liberdade de expressão;
c) o endereço eletrônico a ser informado à Justiça Eleitoral não precisa ser endereço já
existente do candidato;
d) não há razão para aplicação de multa, pois não houve descumprimento de determinação
judicial. (Id 12562016).

4.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo não

conhecimento do Recurso Eleitoral interposto, sustentando sua intempestividade.

Alternativamente, no mérito, pelo desprovimento, mantendo-se a sentença, com a
aplicação da sanção de multa pelo descumprimento do disposto no artigo 57-B da Lei das
Eleições (Id 16765116).
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MAYLON FREITAS
SILVA, buscando reforma da decisão de primeiro grau que, julgando procedente a

Representação proposta por NOÉ CALDEIRA BRANT, condenou-o à sanção prevista no
§5º, do artigo 57-B, da Lei nº9.504/97, no valor de R$5.000,00, em razão da veiculação de
propaganda de conteúdo eleitoral em página eletrônica (
) não registrada perante a
fanpage
Justiça Eleitoral.
2.De início, verifica-se que a Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo não conhecimento do
recurso, vez que intempestivo.
Num. 19501516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418475388600000018887542
Número do documento: 20111418475388600000018887542

3.A sentença recorrida foi publicada no dia 15.10.2020, sendo as partes intimadas em
16.10.2020 e o Ministério Público em 19.10.2020, conforme Certidão do Cartório (Id 12562166):
4.Nos termos do artigo 94, §5º, da Lei nº9.504/97, a contagem do prazo para recurso se iniciou

em 17.10.2020:
“Art.94 - Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até cinco dias após a
realização do segundo turno das eleições, terão prioridade para a participação do Ministério
Público e dos juízes de todas as justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas
corpus e mandado de segurança.
(...).
§5º - Nos tribunais eleitorais, os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão
intimados para os feitos que não versem sobre a cassação do registro ou do diploma de que
trata esta lei por meio da publicação de edital eletrônico publicado na página do respectivo
tribunal na Internet, iniciando-se a contagem do prazo no dia seguinte ao da divulgação”.
5.O prazo para recurso eleitoral nos processos de representação por propaganda eleitoral
irregular é de 24 horas, conforme §8º, do artigo 96, da Lei das Eleições, regulamentado pelo
artigo 22 da Res. TSE nº23.608/2019, a saber:
“Art.96 - §8º - Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo
de vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao
recorrido o oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua notificação”.
“Art.22 - Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível recurso,
nos autos da representação, no PJe, no prazo de 1 (um) dia, assegurado ao recorrido o
oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade (Lei
”.
nº 9.504/1997, art. 96, § 8º)

6.No caso em apreço, verifica-se que o recurso foi interposto apenas em

18.10.2020, às 22:08hs (Id 12561966) ou seja, fora do prazo legal, razão pela qual não
merece conhecimento.
Num. 19501516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418475388600000018887542
Número do documento: 20111418475388600000018887542

7.Cumpre ressaltar que, das razões juntadas, não se vislumbra qualquer matéria de ordem
pública a ser conhecida, ainda que de ofício, por esta Corte.

8.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de não
conhecer do Recurso Eleitoral interposto por ELEIÇÃO 2020 MAYLON
FREITAS SILVA – VEREADOR, em razão da sua intempestividade.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600613-53.2020.6.16.0086 - Tapejara - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAYLON
FREITAS SILVA VEREADOR, MAYLON FREITAS SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE:
DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA - PR0093763, LUIZ FERNANDO CAVALCANTE
CABRAL - PR0018489 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 NOE CALDEIRA BRANT PREFEITO, NOE
CALDEIRA BRANT - Advogados do(a) RECORRIDO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR0070382, BRUNO ANTONIO SCHMIDT - PR0066004, GUILHERME DE SALLES GONCALVES
-

P
R
0
0
2
1
9
8
9

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19501516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418475388600000018887542
Número do documento: 20111418475388600000018887542